Tribunal: TJDFT
Processo: 0740618-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740618-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIANO SILVA DO CARMO IMPETRANTE: CAMILO LELIS FELIPE CURY AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Camilo Lelis Felipe Cury, em favor de Christiano Silva do Carmo, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação penal no 0715950-67.2022.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 41773728). Consta dos autos da ação penal que o paciente Christiano Silva do Carmo e os corréus Igor Ancay de Lima, Natanael Rodrigues e Perácio Silveira Dias foram presos em flagrante em 05/05/2022 e suas prisões foram convertidas em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos autuados, imputando a Christiano (ora paciente), Igor e Natanael a prática dos crimes previstos no artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013, artigo 171, § 4o, do Código Penal (por duas vezes), e artigo 297, caput, c/c artigo 29, do Código Penal, e a Perácio os crimes previstos no artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013, artigo 171, § 4o, do Código Penal (por duas vezes), e artigo 304 c/c artigo 297, caput, do Código Penal, nos seguintes termos: “1) DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: No período de janeiro/2021 até 05 de maio de 2022, os denunciados CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA, NATANAEL RODRIGUES e PERACIO SILVEIRA DIAS, associaram-se em organização criminosa de forma estável e permanente com o fim de cometer crimes de estelionato, nos Estados do Paraná, São Paulo e Distrito Federal, conforme comprovam as Ocorrências Policiais n.o 372/2021 e 5.495/2021 – 1a DP; Boletins de Ocorrência nos. 2021/1220310, 2021/1233887 – PC/PR; 841/2021 e 3520/2021- PC/SP (ID 123768751). O bando criminoso deslocava-se do Estado do Paraná para outras unidades federativas, tais como, São Paulo, Goiás e Distrito Federal com a finalidade específica de praticar crimes de estelionato. O grupo criminoso atuava em conjunto, com divisão de tarefas, abordavam as vítimas, em regra pessoas idosas, apresentavam documentos que simulavam garantir o recebimento de valores elevados, cada um dos denunciados exercia um papel na encenação para conseguir ludibriar e manter as vítimas em erro, convenciam as vítimas a entregarem dinheiro, joias e realizarem transferências bancárias para contas indicadas pelos integrantes do grupo criminoso, mantinham as vítimas em erro, sob a falsa promessa de recebimento de altos valores, mas, ao final, simulavam um encontro para finalizar o negócio, deixaram as vítimas sozinhas e fugiam com os valores e joias recebidos das vítimas, auferindo vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas. O grupo criminoso contava, ainda, com a participação dos denunciados IGOR e PERACIO que, em regra, exerciam o papel de monitorar as vítimas e o grupo criminoso, conduzindo um veículo de apoio (VW/Gol branco), durante a atuação direta dos denunciados NATANAEL e CHRISTIANO que eram os responsáveis pelas abordagens das vítimas durante as ações criminosas. As investigações comprovam que competia ao denunciado NATANAEL a abordagem inicial das vítimas, fazendo-se passar por “GABRIEL”, uma pessoa humilde e credor de uma soma milionária junto à família “SCHMIDT” (ID: 123768737) e o denunciado CHRISTIANO apresentava-se como “MARCELO” e atuava para dar ares de veracidade à conversa ardilosa contada pelo denunciado NATANAEL, dizendo conhecer o suposto integrante da família “SCHMIDT”, levando a vítima ao encontro deste e também era o responsável pela “prova” de honestidade ao mostrar uma mala repleta de dólares e barra de ouro simulada, artifício que mantinham as vítimas em erro, convencendo-as a entregar dinheiro, joias e realizar transferências bancárias para contas indicadas pelos denunciados. Certo, ainda, que o denunciado CHRISTIANO exercia a liderança na Organização Criminosa, sendo o responsável pela escolha das vítimas, articulação das ações do grupo, divisão das despesas e do proveito criminoso entre os integrantes do grupo. O denunciado IGOR exercia o papel de representar e encenar o falso devedor “SCHMIDT”, foi apreendido em seu poder o falso título apresentado para a vítima (IDs: 123768733 e 123768734) e o denunciado PERACIO era o responsável por manter o veículo VW/GOL branco nas proximidades dando apoio ao grupo criminoso que sempre permaneceu unido, agindo em conjunto e todos foram presos quando embarcaram em um voo para retornar ao Estado do Paraná. 2) DOS CRIMES DE ESTELIONATO: 1o FATO No dia 11 de abril de 2022, entre 10 horas e 12 horas, na SHCS SQS 416 Bl. A, via pública, Brasília/DF, os denunciados CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA, NATANAEL RODRIGUES e PERACIO SILVEIRA DIAS, agindo em conjunto e com divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, com a preordenada intenção de obter vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, induziram e mantiveram a vítima/idosa MIRIAM PAIVA DA SILVA em erro e obtiveram vantagem indevida no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) em transferência bancária, R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie e US$ 3.000 (três mil dólares), causando prejuízo de aproximadamente R$ 108.630,00 (cento e oito mil e seiscentos e trinta reais), conforme descrito na Ocorrência Policial (ID: 123768743). As provas colhidas no Inquérito Policial comprovam que o denunciado NATANAEL abordou a vítima/idosa MIRIAM passando-se por uma pessoa humilde, procurando por uma pessoa de sobrenome “SCHMIDT”, mostrando um documento que supostamente lhe dava direito a receber uma quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Em seguida, o denunciado CHRISTIANO aproximou-se e disse que conhecia uma família “SCHMIDT”, pois moravam na mesma quadra, convencendo a vítima/idosa MIRIAM em acompanhá-los. A vítima MIRIAM foi com o denunciado CHRISTIANO até a portaria do Bloco “C”, da Quadra 406, Asa Sul, para encontrar o suposto "SCHMIDT", quando encontraram o denunciado IGOR, que se identificou como filho da pessoa de sobrenome "SCHMIDT", apresentou um título ao portador que confirmava o documento apresentado pelo denunciado NATANAEL e disse que voltaria com a quantia de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil de reais), pois o acréscimo seria referente aos juros. Ato contínuo, o denunciado CHRISTIANO convidou a vítima e o denunciado NATANAEL para aguardarem o retorno do suposto filho de "SCHMIDT”, que realizaria o pagamento, dentro do veículo RENAULT SANDERO, momento em que o denunciado NATANAEL ofereceu entregar 10% do valor para a vítima MIRIAM e 10% para o denunciado CHRISTIANO, pela ajuda que estavam prestando, mas condicionou o pagamento das gratificações à demonstração de honestidade de ambos. O denunciado CHRISTIANO simulou ir a sua suposta residência, retornando, aparentemente, com U$S 50.000 (cinquenta mil dólares) e 01 (uma) barra similar a ouro que foram guardados dentro do porta-malas do veículo SANDERO. A vítima MIRIAM foi convencida e induzida a pagar a prova de honestidade, sendo levada pelos denunciados NATANAEL e CHRISTIANO, no veículo SANDERO, até a agência do Banco do Brasil na Quadra 514 Sul onde sacou R$ 8.000,00 (oito mil reais), foram até a agência do Setor Bancário Norte, onde sacou U$ 3.000 (três mil dólares), valores que foram entregues e guardados dentro do porta-malas de veículo SANDERO pelo denunciado CHRISTIANO. Prosseguindo, foram até a agência Banco do Brasil na QI 09, Lago Sul, onde a vítima foi convencida a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para a conta-corrente de JARDEL AUGUSTO BRUGNOLA, (agência 3358, conta 436119, Banco Bradesco), que seria amigo do denunciado CHRISTIANO e proprietário de um posto de combustíveis, localizado na Quadra 303 Sul. Assim, após entregar e transferir os valores, a vítima MIRIAM foi almoçar com os denunciados NATANAEL e CHRISTIANO e, logo após, todos se deslocaram para um posto de combustíveis localizado na Quadra 303, Asa Sul, Brasília/DF, supostamente para buscar os R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) em espécie, como complemento da sua prova de honestidade. Ao chegaram ao local, o denunciado NATANAEL permaneceu dentro do veículo, a vítima MIRIAM e o denunciado CHRISTIANO desembarcaram para buscar o dinheiro, mas, enquanto caminhavam na direção da gerência do posto, o denunciado CHRISTIANO alegou que tinha esquecido algum objeto no carro, orientou a vítima/idosa MIRIAM a procurar o gerente do posto para receber o dinheiro, porém, no local, não encontrou nenhum funcionário chamado JARDEL, motivo pelo qual retornou ao estacionamento do Bloco “F”, Quadra 303 Sul e percebeu que tanto o veículo SANDERO quanto os denunciados não estavam mais no local e, então, percebeu que havia sido vítima de uma fraude. Conforme relatório investigativo (ID: 123768746), com a análise das imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram os veículos utilizados pelos autores, quais sejam: um RENAULT/SANDERO, cor branca, placa QUC-5J81 e um VW/GOL, cor branca, placa BAA-4333, sendo, também, identificado o denunciado PERACIO, que não atuou diretamente contra a vítima, mas participou da ação criminosa fazendo a segurança do grupo criminoso e dando suporte para fuga dos integrantes do bando. 2o FATO No dia 05 de maio de 2022 às 10 horas e 20 minutos, na SQN 302, bloco E, Asa Norte, Brasília/DF, os denunciados CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA, NATANAEL RODRIGUES e PERACIO SILVEIRA DIAS, agindo em conjunto, com divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, com a preordenada intenção de obter vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, induziram e mantiveram a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA FIGUEIREDO em erro e obtiveram vantagem indevida no valor de R$ 43.000 (quarenta e três mil reais) e joias, causando prejuízo à vítima, conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante (ID: 123768703) e na Ocorrência Policial (ID: 123768724). As provas colhidas no Inquérito Policial comprovam que o denunciado NATANAEL abordou a vítima, identificou-se como “GABRIEL” passando-se por uma pessoa humilde, entregou uma nota promissória no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS e pediu auxílio para encontrar uma pessoa e pagar uma dívida. Em seguida, o denunciado CHRISTIANO apareceu no local apresentou-se como “MARCELO” e confirmou a estória contada pelo denunciado NATANAEL, afirmando que aquele documento seria para o recebimento da referida quantia, momento em que o denunciado NATANAEL pediu que a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS e o denunciado CHRISTIANO atuassem como testemunhas do recebimento daquele alto valor, prometendo que pagaria 10% do valor para que cada deles atuassem como testemunhas da negociação. A vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS concordou, entrou no RENAULT SANDERO, placa QUC-5J81, acompanhado pelos denunciados NATANAEL e CHRISTIANO, momento em que o denunciado NATANAEL solicitou que as testemunhas buscassem joias, dinheiro em casa ou no banco, pois ele precisava que comprovassem que tinham objetos de valor como uma prova de confiança. O denunciado CHRISTIANO prontamente saiu do veículo e retornou com dólares e barras de ouro, mostrou os bens para o denunciado NATANAEL e para a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS e guardou os objetos no porta-malas do veículo. O denunciado NATANAEL disse que faltava a comprovação da vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS pedindo que ela fosse até a residência buscar pertences, tendo ela entregado: 03 (três) anéis de ouro, 02 (duas) alianças, 01 (um) crucifixo, 01 (um) brinco, 02 (duas) correntes com alguns pingentes e R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie. A vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS foi questionada sobre o dinheiro que possuía no banco, sendo levada até a Caixa Econômica na SEPN 513 e convencida a sacar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e realizar uma transferência bancária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a conta de EVELYN LAURA BRANDÃO DE LIMA (Banco Inter Agência 2001, 00020775614-7 – ID: 123768725). No momento em que a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS entrou na agência bancária, uma equipe da Polícia Civil, que já investigava e monitorava o grupo criminoso, verificou que o denunciado IGOR passou a monitorar a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS em frente à agência bancária, enquanto o denunciado PERACIO permaneceu na direção do veículo VW GOL, placa BAA4333 vigiando a ação do banco, para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Ao deixar a agência bancária, a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS reencontrou o denunciado CHRISTIANO e foram até o veículo o RENAULT SANDERO, onde o denunciado NATANAEL aguardava, tendo pedido para o denunciado CHRISTIANO (chamado de MARCELO) contar o dinheiro e colocar no porta-malas do veículo. Prosseguindo, os denunciados NATANAEL e CHRISTIANO levaram a vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS até o posto de gasolina na Quadra 311 Norte, pediram que a vítima fosse sozinha falar com uma pessoa chamada “JORGE”, mas, na loja de conveniência no posto de gasolina, ela não encontrou a citada pessoa e, ao sair da loja, percebeu que o veículo não estava mais no local, sendo abordada por policiais civis, percebendo, assim, que havia sido vítima de uma fraude. Os policiais civis que monitoravam o grupo criminoso, descobriram que todos os denunciados estavam retornando para o Estado do Paraná em um voo no mesmo dia (05/05/2022), foram ao Aeroporto de Brasília e efetuaram a prisão em flagrante do grupo criminoso que tinha acabado de embarcar na aeronave, conforme teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID: 123768703). Os pertences da vítima/idosa MARIA DAS GRAÇAS foram apreendidos e restituídos (ID: 123768723). Os instrumentos do crime, sobretudo, o suposto documento de crédito, mala com dólares e barra de ouro falsa, foram apreendidos no AAA no 229/2022 (ID: 123768722). Em outra diligência os carros RENAULT/SANDERO e o VW/GOL utilizados durante as práticas criminosas também foram apreendidos (ID 123768722 – itens “49 e 50”). 3) DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS FALSOS: O mesmo caderno informativo comprova que no dia 05 de maio de 2022, por volta das 15 horas, no Aeroporto Internacional de Brasília, o denunciado PERACIO SILVEIRA DIAS de forma livre, voluntária e consciente fez uso de documento de identidade falso para realizar o check-in (ID: 123983143) e o embarque com nome de PERACIO DA SILVA JÚNIOR, utilizando-se do documento de identidade falsificado - RG no 44.505.578-9 - que foi apreendido em seu poder no momento da prisão em flagrante (ID 123768736). Em data e local que não se pode precisar, mas por volta do dia 13 de fevereiro de 2018, data da expedição da carteira de identidade (ID 123768737), o denunciado NATANAEL FERNANDES, de forma livre voluntária e consciente, concorreu para a falsificação do RG no 15.995.633-5 – SSP/SP, em nome de GABRIEL DA SILVA MULLER, fornecendo a sua fotografia para inserção no referido documento e, na data de 05/05/2022, portava o citado documento falso no momento da prisão em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília/DF (ID 123768703). Em data e local que não se pode precisar, mas por volta do dia 24 de setembro de 2015, data da expedição da carteira de identidade (ID 123768739), o denunciado CHRISTIANO SILVA DO CARMO, de forma livre voluntária e consciente, concorreu para a falsificação do RG no 24.225.987-X – SSP/SP, em nome de EMERSON MARCELO FERNANDES, fornecendo a própria fotografia para inserção no referido documento e, no dia 05/05/2022, portava o citado documento falso no momento da prisão em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília/DF (ID 123768703). Em data e local que não se pode precisar, mas por volta do dia 26 de fevereiro de 2016, data da expedição da carteira de identidade (ID 123768741), o denunciado IGOR ANCAY DE LIMA, de forma livre voluntária e consciente, concorreu para a falsificação do RG no 4.846.305-5 – SSP/SP, em nome de IGOR FERNANDES, fornecendo a própria fotografia para inserção no referido documento falso e, na data de 05/05/2022, portava o citado documento, no momento da prisão em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília/DF (ID 123768703). Durante a prática criminosa os denunciados CHRISTIANO e NATANAEL apresentaram-se para as vítimas utilizando os nomes de “MARCELO” e “GABRIEL” respectivamente. Ao serem interrogados (ID 123768703 – pags. 10/15), todos os denunciados permaneceram calados, invocando o direito constitucional previsto no inciso LXIII, do artigo 5o da Constituição Federal. Ante o exposto, a Promotoria de Justiça promove a presente ação penal contra: a) CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA e NATANAEL RODRIGUES pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato (por 2 vezes) e participação na falsificação de documento público estando incursos nas penas previstas no artigo 2o, da Lei 12.850/13, artigo 171, § 4o, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 297, caput, c/c artigo 29, do Código Penal; b) PERACIO SILVEIRA DIAS pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato (por 2 vezes) e uso de documento público falsificado estando incurso nas penas previstas no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, artigo 171, § 4o, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 304, c/c artigo 297, caput, do Código Penal, motivo pelo qual requer a instauração do processo criminal, a citação/intimação/requisição dos denunciados para apresentação da sua defesa, acompanhamento da produção das provas, interrogatório e demais atos processuais, até a sentença final.” (ID 35562892) Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0716353-39.2022.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 60 (sessenta) dias-multa, à razão legal mínima, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 133300674, p. 19). Verifica-se que a Defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória e os autos estão conclusos ao relator, eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, indeferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, pois é incompatível com o regime semiaberto fixado, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende ser “inadmissível a modulação da custódia cautelar para se adequar o regime inicial menos gravoso”. Sustenta que “a decisão guerreada é juridicamente genérica e abstrata, lança-se de conjecturas para tentar ilustrar uma falsa periculosidade do paciente ao embasamento dele ter ficado preso durante a instrução processual, e de responder a outros processos de mesma natureza”, e que a própria sentença revela que o paciente é primário e não tem antecedentes criminais. Pede o deferimento da medida liminar para que o paciente possa aguardar o julgamento do mérito deste writ em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2022 PUBLIC 31-05-2022) Na espécie, o paciente respondeu preso ao processo, em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia em 06/05/2022, para a garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, e para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que foi preso em flagrante no Aeroporto de Brasília, já dentro da aeronave, em clara intenção de fuga. Contra essa decisão, a Defesa do paciente impetrou o HC no 0716353-39.2022.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E PARTICIPAÇÃO EM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, e para a aplicação da lei penal, diante da tentativa de fuga do paciente. 2. Consta dos autos que o paciente exerce papel de liderança na organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato, com alto nível de articulação, sobretudo contra pessoas idosas, com movimentação de elevadas quantias de dinheiro e utilização de documentos falsos, veículos automotores, dólares e barra de ouro falsa. 3. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Ademais, consta dos autos que o paciente e os outros codenunciados foram presos em flagrante no Aeroporto de Brasília, na posse de documentos falsos, já dentro da aeronave que seguiria para Curitiba-PR, o que indica que a liberdade do paciente coloca em risco a aplicação da lei penal, sendo que o plano de fuga apenas não se concretizou em razão da rápida ação da Polícia Civil do Distrito Federal, com a cooperação da Polícia Federal. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” A sentença penal condenatória manteve a segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base na subsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, consignando que os réus “se associaram para a prática de crimes patrimoniais e efetivamente praticaram pelo menos dois estelionatos em Brasília/DF, havendo notícia de outros crimes com o mesmo “modus operandi”, inclusive em outra Unidade da Federação. Para tanto, obtiveram documentos falsos e viajaram, em voo comercial, de Curitiba/PR a Brasília/DF, o que exigiu organização e planejamento. Um dos agentes possuía mandados de prisão pendentes de cumprimento. Portanto, para evitar a prática de novos delitos e assegurar a aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva.” (ID 41773728, p. 21). Assim, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade na sentença na parte que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, conforme dispõe o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois justificou a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base em fundamentação concreta que justifica a persistência dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, cuja legalidade já foi apreciada por esta Corte. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. E nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se confere: “[...] 2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento [...]” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Ademais, diante das alegações da Defesa, oportuno registrar, ainda, julgado do Supremo Tribunal Federal também no sentido de que “A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 203302 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021). Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, como no caso em apreço em que já expedida a carta guia de execução provisória (ID 39244774 e 135259839 dos autos 0715950-67.2022.8.07.0001), inclusive com a distribuição e autuação do respectivo processo de execução (no 4001525-43.2020.8.16.0028), em fase de apreciação de manifestação do Ministério Público para unificação de penas em regime fechado. Dessarte, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações, tendo em vista que os autos da ação penal estão em fase de apelação criminal. Dê-se ciência da presente impetração ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, relator da ApCrim no 0715950-67.2022.8.07.0001, encaminhando-lhe cópia da inicial e da presente decisão. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador